Tribunal: TJBA
Processo: 0543318-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543318-36.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAFISA S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA

APELADO: DANIEL CORDEIRO BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, LEONARDO MENDES CRUZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LAURA FERNANDES NOVAIS

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. DANOS EMERGENTES CUMULADOS COM CLÁUSULA PENAL DE 0,5% INCIDENTE SOBRE O PREÇO TOTAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE A VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL ESTENDE-SE AOS DANOS EMERGENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO A CLÁUSULA PENAL E, DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, relativo ao acórdão proferido por esta Quinta Câmara Cível que havia mantido a sentença no capítulo que condenou as recorrentes GAFISA S/A. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao pagamento de cláusula penal de 0,5% do valor total do imóvel por mês de atraso, cumulada com indenização por danos materiais emergentes (aluguéis e taxas condominiais).

2. A decisão ora revista busca adequar-se à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos especiais repetitivos (Tema 970).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da cláusula penal com indenização por danos materiais emergentes, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em que há atraso na entrega da unidade imobiliária.

III. Razões de decidir

4. Ao apreciar os recursos especiais representativos de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
” (TEMA 970).

5. Embora o Tema 970 refira-se a indenização por lucros cessantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a fixação também do Tema 971, tem sido no sentido de que a vedação à cumulação com a cláusula penal também se estende à indenização por danos materiais emergentes – que é o caso dos autos (AgInt no REsp 1.710.524/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.689.552/SE; AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP).

6. Assim, reconhece-se que o acórdão recorrido destoou parcialmente da orientação consolidada pela Corte Superior, devendo ser readequado para afastar a condenação referente à cláusula penal e, diante do parcial provimento do recurso de apelação, excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, em sede de juízo de retratação, para excluir da condenação a parcela referente à cláusula penal moratória de 0,5% do valor total do imóvel por mês de atraso, e, diante do parcial provimento do recurso, excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, porém, o acórdão recorrido nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por danos materiais emergentes ou lucros cessantes”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0543318-36.2015.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

GAFISA S/A.
e

OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e, como Apelado,

DANIEL CORDEIRO BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GAFISA S/A. e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA